Tribunal: STF
Processo: AI 76155
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
Saneador proferido. Realização de audiência de instrução e julgamento, dispensado o restante da prova testemunhal invocada. II - Negativa de vigência dos artigos 330, 331, 400 e 407 do C.P.C., desprezada. Dissídio pretoriano não comprovado, sequer formalmente. Aplicação do Regimento Interno, art. 305 (Súmula 291). 
III - Agravo Regimental não provido.